Tribunal: TJBA
Processo: 8047340-12.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8047340-12.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA

AGRAVADO: J. M. D. J. R. e outros

Advogado(s)
:
CLARA MARIA DE JESUS MASCARENHAS, GUSTAVO SANTANA OLIVEIRA

ACORDÃO

Ementa.
DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR PRESCRITO POR MÉDICO. INDISPONIBILIDADE DE REDE CREDENCIADA NA LOCALIDADE DO BENEFICIÁRIO. CUSTEIO DIRETO EM CLÍNICA PARTICULAR. MULTA COMINATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1. Agravo de Instrumento interposto por BRADESCO SAÚDE S/A contra decisão interlocutória proferida nos autos de ação de obrigação de fazer, ajuizada por menor com Transtorno do Espectro Autista (TEA), representado por seu genitor. A decisão agravada deferiu tutela de urgência para determinar o custeio integral do tratamento multidisciplinar (psicologia, fonoaudiologia, terapia ocupacional e nutrição), com realização preferencial em clínica credenciada na cidade de Santaluz/BA, e, em sua ausência, em clínica particular especializada, com pagamento direto. Foi fixada multa diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 50.000,00, em caso de descumprimento. A operadora alegou vínculo ao Rol da ANS, limitações contratuais quanto ao local das terapias e excesso da multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a operadora de plano de saúde está obrigada a custear diretamente tratamento multidisciplinar prescrito para criança com TEA, na ausência de rede credenciada na localidade do beneficiário; (ii) verificar a razoabilidade da multa cominatória fixada para compelir o cumprimento da obrigação.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. O contrato de plano de saúde está submetido ao Código de Defesa do Consumidor (Súmula 608/STJ), sendo vedadas cláusulas que limitem de forma abusiva o acesso a tratamentos médicos necessários, sobretudo em hipóteses envolvendo direito à saúde de criança com deficiência.

4. O direito à saúde da criança diagnosticada com TEA é protegido pela Constituição Federal (art. 227) e pela Lei n.º 12.764/2012, que garante atendimento multiprofissional integral, devendo prevalecer a prescrição médica sobre restrições contratuais ou administrativas da operadora.

5. A negativa de custeio direto sob alegação de ausência de previsão contratual ou limitação de local de atendimento é abusiva quando inexistente rede credenciada viável na localidade do beneficiário, como no caso, em que a alternativa oferecida (cidade a 84 km de distância) é incompatível com a condição social e clínica da criança.

6. A Resolução Normativa n.º 259/ANS impõe à operadora o dever de garantir o atendimento por prestador não credenciado no mesmo município, com pagamento direto, quando não houver rede disponível, inviabilizando a adoção exclusiva do sistema de reembolso.

7. A jurisprudência do STJ reconhece o caráter exemplificativo do Rol da ANS e a prevalência da prescrição médica quando o tratamento indicado se mostra essencial à saúde do beneficiário, ainda que não previsto expressamente no rol.

8. A multa cominatória fixada em R$ 1.000,00 por dia, limitada a R$ 50.000,00, guarda proporcionalidade com a gravidade da obrigação imposta, visando a garantir a efetividade da decisão judicial e a proteção do direito fundamental à saúde da criança.

9. A alegação de periculum in mora inverso não prospera diante da ausência de comprovação de prejuízo financeiro relevante à operadora e da evidência de risco real à saúde e ao desenvolvimento do beneficiário, que se encontra em situação de vulnerabilidade.

IV. DISPOSITIVO.

10. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 6º, 196 e 227; CC, art. 413; CPC, arts. 300, 537 e 931; CDC, arts. 6º, 14 e 51; Lei n.º 9.656/1998; Lei n.º 12.764/2012; RN n.º 259/ANS; RN n.º 541/ANS.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.053.810/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 02.02.2021; STJ, AgInt no REsp 1.986.692/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 06.06.2022; TJBA, AI 8021671-54.2025.8.05.0000, Rel. Des. Paulo Chenaud, j. 28.07.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento n.º 8047340-12.2025.8.05.0000,
em que figuram como Agravante BRADESCO SAÚDE S/A e como Agravado J. M. D. J. R., menor impúbere, representado por seu genitor MANOEL FAUSTINO DE JESUS NETO.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da
Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA, data registrada no sistema.

Desa. Andréa Paula Matos Rodrigues de Miranda

Relatora